Tribunal: TJES
Processo: 0009350-58.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009350-58.2015.8.08.0011

APELANTE:
M.G.L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (antes denominada Granilider Granitos e Mármores Ltda.) e OUTROS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal opostos por empresa e seus sócios, sem oportunizar dilação probatória. Os apelantes alegaram, em preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de análise de pedido de juntada do processo administrativo que originou as Certidões de Dívida Ativa (CDAs). O Estado apelado, por sua vez, arguiu preliminar de deserção em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, afastando a preliminar de deserção; e (ii) estabelecer se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova documental, essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser deferida quando demonstrada, por documentos idôneos, a incapacidade de a parte suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme prevê o art. 98 do CPC/2015. A existência de penhora em execução fiscal não presume liquidez ou capacidade econômica para arcar com as custas recursais.

A apresentação de declarações financeiras e documentação comprobatória da inatividade da empresa e ausência de receitas demonstram a hipossuficiência dos apelantes, tornando incabível a alegação de deserção.

O cerceamento de defesa resta configurado quando o juízo de primeiro grau julga antecipadamente a lide sem fundamentar a rejeição de pedido de produção de provas essenciais ao deslinde da causa, especialmente quando a controvérsia envolve responsabilidade tributária de sócios com base no art. 135, III, do CTN.

A ausência de apreciação do pedido de juntada do processo administrativo nº 14003007/98, essencial à análise da legalidade da responsabilização dos sócios, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF/1988, 10 e 371 do CPC/2015.

A jurisprudência reconhece que, havendo necessidade de dilação probatória, a sentença proferida sem oportunizar a instrução processual configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprova, por documentos idôneos, a ausência de capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por ausência de provas sem apreciação fundamentada dos pedidos de produção de prova formulados pela parte.

A ausência de análise do pedido de juntada de processo administrativo essencial à controvérsia impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 98, 371; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000070-19.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 20.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001152-55.2021.8.08.0004, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009350-58.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M.G.L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal opostos por empresa e seus sócios, sem oportunizar dilação probatória. Os apelantes alegaram, em preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de análise de pedido de juntada do processo administrativo que originou as Certidões de Dívida Ativa (CDAs). O Estado apelado, por sua vez, arguiu preliminar de deserção em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, afastando a preliminar de deserção; e (ii) estabelecer se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova documental, essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser deferida quando demonstrada, por documentos idôneos, a incapacidade de a parte suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme prevê o art. 98 do CPC/2015. A existência de penhora em execução fiscal não presume liquidez ou capacidade econômica para arcar com as custas recursais.

A apresentação de declarações financeiras e documentação comprobatória da inatividade da empresa e ausência de receitas demonstram a hipossuficiência dos apelantes, tornando incabível a alegação de deserção.

O cerceamento de defesa resta configurado quando o juízo de primeiro grau julga antecipadamente a lide sem fundamentar a rejeição de pedido de produção de provas essenciais ao deslinde da causa, especialmente quando a controvérsia envolve responsabilidade tributária de sócios com base no art. 135, III, do CTN.

A ausência de apreciação do pedido de juntada do processo administrativo nº 14003007/98, essencial à análise da legalidade da responsabilização dos sócios, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF/1988, 10 e 371 do CPC/2015.

A jurisprudência reconhece que, havendo necessidade de dilação probatória, a sentença proferida sem oportunizar a instrução processual configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprova, por documentos idôneos, a ausência de capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por ausência de provas sem apreciação fundamentada dos pedidos de produção de prova formulados pela parte.

A ausência de análise do pedido de juntada de processo administrativo essencial à controvérsia impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 98, 371; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000070-19.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 20.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001152-55.2021.8.08.0004, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009350-58.2015.8.08.0011

APELANTE:
M.G.L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (antes denominada Granilider Granitos e Mármores Ltda.) e OUTROS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O TO

O recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO E DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de deserção do recurso, sob o argumento de que os apelantes não teriam comprovado a alegada hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e o porte de remessa e retorno, especialmente considerando que os embargos à execução foram propostos após regular garantia da execução fiscal, o que denotaria boa condição patrimonial.

Contudo, os apelantes, ao interpor o recurso, apresentaram documentos que demonstram a inatividade da empresa Granilider Granitos e Mármores Ltda e a ausência de geração de receitas, bem como declarações financeiras que indicam a impossibilidade dos sócios de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Tais documentos, acostados aos autos, comprovam de forma idônea a alegada hipossuficiência, satisfazendo os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015. A existência de penhora na origem, embora garanta a execução, não descaracteriza a ausência de liquidez financeira para suportar as despesas recursais supervenientes, que são de natureza distinta e exigem nova avaliação da capacidade contributiva.

Dessa forma, restando devidamente comprovada a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas recursais, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça a todos os apelantes, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Consequentemente, a preliminar de deserção suscitada pelo apelado deve ser rejeitada.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Na petição inicial dos embargos à execução, os apelantes suscitaram, preliminarmente, a presença de vícios insanáveis nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, alegando a ausência de requisitos legais. No mérito, pleitearam a declaração de inexistência de responsabilidade dos sócios pelos débitos executados, matéria para a qual requereram dilação probatória, com a posterior juntada dos processos administrativos que originaram as CDAs executadas. Especificamente, a petição inicial consignou o seguinte pedido de apresentação de prova documental:

No caso em apreço é determinante a juntada do processo administrativo nº 14003007/98, que originou a dívida executada para resolver a questão da responsabilização dos co-embargantes pelos débitos da pessoa jurídica, documento que se encontra sob os auspícios do ente embargado.

Com o exame do processo administrativo se constatará a inexistência do apontamento a quaisquer das situações previstas no art. 135, do CTN, a ensejar a responsabilização dos sócios pelo débito tributário da empresa devedora.

E malgrado a empresa embargante tenha requerido cópia integral do documento a fim de acostá-la a esta exordial, tal solicitação ainda não havia sido deferida por oportunidade do oferecimento dos presentes embargos (ANEXO III).

A sentença de piso, proferida após a apresentação da impugnação fazendária e sem oportunizar às partes a manifestação quanto à produção de provas, rejeitou os embargos no tocante à alegação de nulidade do título executivo por ausência de indicação do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos, entendendo que as CDAs satisfaziam todos os requisitos legais. Quanto à ilegitimidade do ato de lançamento do nome dos sócios nas CDAs executadas, o juízo suprimiu o direito à produção das provas requeridas, consubstanciada na posterior juntada da cópia do processo administrativo nº 14003007/98/SEFAZ, e, em seguida, declarou a responsabilidade dos apelados sob a alegação de que estes não produziram provas que desconstituíssem a presunção de liquidez e certeza do título executivo quanto a este aspecto.

Por esses fundamentos, deve ser autorizada a posterior colação da cópia integral do processo administrativo nº 14003007/98, tão logo as referidas cópias sejam autorizadas pelo ente Embargado.

Os apelantes arguiram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente a juntada do processo administrativo que originou a dívida executada.

Conforme demonstrado nos autos, os embargantes formularam pedido expresso de produção de provas, requerendo a juntada do processo administrativo nº 14003007/98. A relevância desse documento foi explicitada na exordial, que indicou a sua imprescindibilidade para a resolução da questão da responsabilização dos co-embargantes pelos débitos da pessoa jurídica, afirmando que o exame do processo administrativo permitiria constatar a inexistência de apontamento a quaisquer das situações previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN), que ensejariam a responsabilização dos sócios pelo débito tributário da empresa devedora.

Ocorre que o juízo
a quo
, ao proferir a sentença, optou pelo julgamento antecipado da lide, sem, contudo, analisar de forma fundamentada o pedido de dilação probatória formulado pelos embargantes. Mais grave ainda, a decisão de primeiro grau reconheceu a responsabilidade dos sócios com base na ausência de prova por parte dos embargantes, ignorando que a produção dessa prova específica – o processo administrativo – havia sido expressamente requerida e não foi oportunizada.

Tal proceder viola frontalmente os artigos 10 e 371 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da não surpresa e o dever do juiz de apreciar as provas, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A supressão do direito à produção de provas, especialmente quando a prova requerida é essencial para a demonstração dos fatos alegados e para a elisão da presunção relativa de liquidez e certeza do título executivo, configura inegável prejuízo à parte e, por conseguinte, cerceamento de defesa.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que, em casos de necessária dilação probatória, o julgamento antecipado da lide sem decisão fundamentada sobre a prova requerida configura nulidade absoluta da sentença, pois impede o exercício pleno do direito de defesa e compromete a validade do julgamento. A responsabilidade dos sócios, em especial, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que, no caso concreto, dependia da análise do processo administrativo fiscal.

Nesse sentido apresento julgados desta Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. SINDICATO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
PROVA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSTURA ATIVA DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. 1. Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2.
A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória
, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito. (TJES. 2ª Câmara Cível. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0000070-19.2018.8.08.0024. Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR. Data: 20/Out/2023). [sem destaques no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de reintegração de posse, na qual os apelantes pleiteiam a anulação do julgamento antecipado da lide e a reabertura da fase probatória, argumentando cerceamento de defesa pela não realização de instrução processual e produção de provas requeridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas dos apelantes, culminando na sentença desfavorável por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa, exigindo a anulação do julgado
. III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência de provas, sem que fossem analisados os pedidos probatórios da parte apelante, caracteriza cerceamento de defesa, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
(CF, art. 5º, LV; CPC, art. 10). Segundo o art. 370 do CPC, é dever do magistrado oportunizar a produção das provas necessárias à solução do mérito, vedada a prolação de decisão contrária aos interesses das partes sem que sejam apreciadas as provas requeridas, sob pena de nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por insuficiência de provas, sem apreciação dos pedidos de produção de provas, devendo o processo retornar à origem para reabertura da fase probatória
.” (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL 5001152-55.2021.8.08.0004. Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data: 19/Dez/2024) [sem destaques no original]

Portanto, a omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise do pedido de produção de prova, em especial a juntada do processo administrativo, comprometeu o exercício pleno do direito de defesa dos apelantes, tornando imperiosa a anulação da sentença.

Considerando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, as demais questões de mérito suscitadas no recurso de apelação, tais como a responsabilidade dos sócios e a nulidade das CDAs por vícios formais, restam prejudicadas. A análise aprofundada desses pontos dependerá da reabertura da fase instrutória e da produção da prova documental requerida, que poderá trazer novos elementos para o convencimento do juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
(i)
rejeitar a preliminar de deserção e deferir a gratuidade da justiça a todos os recorrentes, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil;
(ii)
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da omissão do juízo
a quo
quanto à análise do pedido de produção de prova essencial, qual seja, a juntada do processo administrativo nº 14003007/98;
(iii)
anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, a fim de que seja oportunizada a produção da prova requerida, com a devida apreciação fundamentada dos pedidos probatórios, observando-se rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.